Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-73.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000548-73.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SARA DE ANDRADE - CPF: 630.512.571-68 (ADVOGADO), RITA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 626.795.381-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. PEDIDO LIMINAR PARA RESTABELECIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, que fora considerado inapto no teste psicológico que se submeteu, para prosseguir participando das fases subsequentes do certame, sem prejuízo de realização de nova avaliação psicológica.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada na Ação nº
1001101-33.2023.8.11.0013
, ajuizada perante ao Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em que a Agravante pleiteia que o Município Agravado restabeleça o valor do seu salário em razão do ato ilegal praticado por este, sem que tenha sido observado o devido processo legal.

A Agravante alega que tomou posse no concurso
público municipal nº 001/2001 do Município do Vale de São Domingos/MT, no cargo de professora do ensino fundamental nível I, qual foi enquadrada na classe A, nível 01 da carreira.

Afirma que durante sua vida profissional, concluiu sua graduação, fez especializações e foi progredindo de níveis. Em nenhum momento lhe foi exigido o curso de Pedagogia para que pudesse exercer as atividades do cargo. No ano 2013, foi convidada para trabalhar dentro da Secretária de Educação, onde permaneceu até 2022, nomeada como assessora pedagoga e somente após desentendimentos com duas servidoras da Secretária de Educação é que passou a sofrer ameaças e coações a fim de que fosse assinado um documento no qual reduziria seu salário, para que não prejudicasse os secretários anteriores ou sofresse um processo administrativo para que ocorresse a sua exoneração.

Sendo assim, sem motivação por escrito, teve o seu salário reduzido de R$ 5.710,75 para o importe de R$ 3.807,17, nos meses de dezembro/2022, janeiro e fevereiro do corrente ano. Razão pela qual, requer o deferimento da tutela provisório para determinar que o Município Agravado restabeleça as vantagens percebidas ante o ato ilegal pela ausência do devido processo legal.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 12/05/2023.

O Agravado não apresentou contrarrazões

Em sua manifestação datada em 11.10.2017, o Procurador de Justiça manifestou que estava se abstendo de manifestar no presente feito, ante a inexistência das hipóteses de intervenção compulsória do representante do Ministério Público, no caso em análise.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1000548-73.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de

Pontes e Lacerda/MT

Agravante(s):

Rita Maria de Almeida Oliveira

Agravado(s):

Município do Vale de São Domingos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão proferida em 12/05/2023, constou o seguinte:

A Agravante requereu o deferimento do pedido de tutela provisória para determinar que o Município restabelecesse as vantagens percebidas ante o ato ilegal, pela ausência do devido processo legal.

Em decisão prolatada em 11/04/2023 foi indeferido pelo juízo “a quo” o pedido de antecipação de tutela, razão pela qual interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Verifico nos holerites juntados pela Agravante que no mês de novembro de 2022 o seu vencimento foi R$ 5.710,75; e que nos meses de dezembro de 2022 e de janeiro de 2023 o seu vencimento passou a ser R$ 3.807,17.

Porém, observo, também nos holerites juntados pela Agravante, que no mês de novembro de 2022, o CARGO por ela exercido era ASSESSOR PEDAGÓGICO, e que nos meses de dezembro de 2022 e de janeiro de 2023 o seu CARGO passou a ser PROFESSOR 30 HORAS.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que
diante das informações prestadas nos autos, não se mostra recomendável resolver a questão elencada em sede de agravo, uma vez que o pedido liminar é o mesmo do pedido de mérito da ação principal.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023